Tribunal: TJPA
Processo: 0013860-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013860-72.2017.8.14.0401

APELANTE: SHIRLEY TAIARA FURTADO MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Embora os vetores do art. 42, da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
(HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

02 – Uma vez que,
in casu
, a quantidade e a natureza da droga foram usadas para exasperar a pena-base, não podem ser utilizadas também para modular a fração de redução decorrente do privilégio, não havendo fundamentação na decisão do juízo que aplicou o redutor em 1/3 (um terço) e nem outros elementos fáticos e jurídicos que não recomendem a aplicação da redução máxima. Reforma que se impõe.

03 - O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pela apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

04 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

05 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta a apelante, com o aumento do patamar de redução decorrente do tráfico privilegiado, tornando a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, após, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do estado, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Shirlei Taiara Furtado Marques, irresignada com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Consta da sentença (id. 5166918 - Págs. 2/5),
ipsis litteris
:

(...) Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 01/06/2017, por volta das 15h30min, policiais militares realizavam ronda ostensiva de rotina pelo bairro de Fátima quando trafegavam pela Passagem Diogo Móia, às proximidades de uma praça, avistaram um indivíduo, identificado como Elder Patrick Lopes da Costa, conhecido pela prática de roubos na área.

Consta dos autos que os policiais perceberam que a denunciada se encontrava próximo a Elder e ao visualizar afastaram-se do local, no intuito de despistá-los, contudo, não lograram êxito, uma vez que os militares conseguiram alcançá-los e abordá-los.

Ato contínuo, os policiais procederam a revista pessoal de Elder e nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, diante do nervosismo da denunciada, os militares solicitaram que mostrassem o que havia dentro da bolsa que trazia com ela, momento em que encontraram um tablete de maconha.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, pois afirmou que entregaria a droga apreendida para outra pessoa a pedido de seu primo Antônio Carlos Furtado Negrão, custodiado no Sistema Penal e receberia a importância de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço. (...)

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação em decisão datada de 05/11/2018, condenando-se a recorrente pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às sanções de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (id. 5166927 - Págs. 2/13).

A pena foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, interpôs o presente apelo (id. 5166930 - Págs. 7 e 13/16), pedindo o seguinte:

1 – O aumento do patamar de diminuição da pena decorrente do privilégio do art. 33, §4º, da Lei de Drogas já reconhecido;

2 – Que seja operada a detração da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja operada a detração da pena (id. 5166930 - Págs. 18/25).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (id. 5166931 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5166931 - Págs. 7/10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA DECORRENTE DO TRÁFICO PRVILEGIADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, da dosimetria da pena operada pelo juízo, observo que a magistrada
a quo
fixou a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da natureza e quantidade da droga (500,2 gramas de maconha).

Reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida para o mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, reconhecido o tráfico privilegiado, a pena foi reduzida em 1/3, tornando-se definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 dias-multa.

Pois bem. Ocorre que, ao fixar o patamar de redução da pena, decorrente do privilégio, a magistrada sentenciante não apresentou qualquer fundamentação, limitando-se a registrar:

(...) A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A quantidade de entorpecente encontrado em poder da ré, ainda que seja suficiente para caracterizar a prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não é tão expressiva a ponto de se concluir que a ré integra organização criminosa ou já se dedicava à atividade criminosa, de modo que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mormente ao se verificar que apenas trazia consigo aquela quantidade de entorpecente para receber a ínfima quantia de R$100,00 (cem reais).

(...)

3ª FASE – Causas de Aumento e Diminuição.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diminuo a pena em 1/3, tornando definitiva a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

(...) (destaquei)

Como se vê, a magistrada fixou a redução em 1/3 (um terço) sem tecer qualquer consideração, o que já demandaria reforma.

Ademais, não há nos autos qualquer fato ou circunstância que recomende a não incidência da redução em seu patamar máximo, tornando imperiosa, portanto, a providência reclamada.

O §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim versa:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

A quantidade e a natureza da droga foram usadas para exasperar a pena-base, não podendo, sob pena de incorrer em
bis in idem
, ser utilizadas também para modular a fração de redução, pois, conforme já dito acima, dissociadas de outros elementos fáticos e jurídicos que recomendem outra providência.

Para melhor fundamentar:

(...)

6. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022)

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 787458 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03/04/2023)

Feitas as considerações pertinentes, passo a reforma necessária.

1ª fase: Mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, vez que bem fundamentada.

2ª fase:

Reconhecida a atenuante da confissão, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

3ª fase: Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal, bem como a substituição da pena, conforme operada pelo juízo
a quo
.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Deixo de operar a detração de vez que é inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

03 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 1º/06/2017 (id. 5166918 - Pág. 2);

•

a sentença data de 05/11/2018 (id. 5166927 - Pág. 13), tendo sido recebida em Secretaria no dia 07/11/2018 (id. 5166927 - Pág. 13);

•

a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a dosimetria da pena imposta à apelante, com o aumento do patamar de redução decorrente do tráfico privilegiado, tornando-a concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença no que couberem, e, após, reconhecer, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 17/06/2023